Tribunal: TJDFT
Processo: 0734196-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. TABELA DA OAB/DF. PARÂMETRO RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença, em virtude da rejeição dos embargos de declaração, quando os recorrentes pretendem, em sede de declaratórios, a modificação do julgado, não sendo este recurso, de fundamentação vinculada, a via própria para tal desiderato, sendo certo, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões levantadas pela parte, especialmente quando incapazes de infirmar a conclusão que adotou.
2. É cediço que são devidos os honorários advocatícios contratados de forma verbal, desde que, do conjunto fático probatório disposto nos autos, se possa aquilatar o trabalho prestado, bem como o ajuste informal realizado entre as partes, cabendo, na ausência de convenção acerca do valor, o arbitramento judicial da verba honorária, na forma do § 2o do art. 22 da Lei n. 8.906/94.
3. Se não houve celebração de contrato escrito ou qualquer prova com relação ao valor dos honorários contratuais que foram acordados pelas partes, é possível, como o fez o Magistrado sentenciante, a utilização dos parâmetros estabelecidos na tabela de honorários da OAB/DF.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, o resultado do processo não deve ser parâmetro para o arbitramento dos honorários pelo Juiz quando não convencionados entre as partes, sendo o proveito econômico obtido relevante apenas para a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
5. Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé.
6. Recursos conhecidos e não providos.